Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-86.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705644-86.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI MACIEL DA SILVA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA APELADO: EURIPEDES FURTADO DE OLIVEIRA, FRANCISCO JANDER LEANDRO DE AQUINO, VANDERLI MACIEL DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar sobre a sucessão processual. Em seguida, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator